Tribunal: TJES
Processo: 5007265-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007265-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SIRLAINE DIAS VALERIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível, interposto em face de sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, a qual extinguiu o processo de execução fiscal, diante da quitação do débito tributário. O agravante defende a possibilidade de recebimento do pedido de reconsideração como recurso cabível, com base no princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pedido de reconsideração é apto a suspender ou interromper o prazo recursal para a interposição da apelação cível; e (ii) verificar se a apelação interposta pelo Município de Vitória, após pedido de reconsideração indeferido, pode ser considerada tempestiva ou está sujeita à preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso de apelação, o qual se inicia a partir da intimação da sentença, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro, como o de interposição de pedido de reconsideração em substituição ao recurso de apelação, especialmente quando não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

5. A prática de ato processual incompatível com o interesse de recorrer, como o requerimento de extinção do processo em razão da quitação do débito, gera preclusão lógica, impossibilitando posterior insurgência contra a sentença extintiva.

6. Vícios que configuram intempestividade não são sanáveis nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que prevê a regularização apenas de defeitos formais, como ausência de procuração ou de assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação, que deve ser contado a partir da intimação da sentença.

2. A prática de ato processual incompatível com o interesse de recorrer configura preclusão lógica, impossibilitando recurso contra decisão que atenda a pedido expresso da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021; art. 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 399.070/ES, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 19/03/2014; STJ, AgInt no AREsp 1245905/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto por

Município de Vitória
em face da decisão monocrática (id 7684280) que não conheceu do recurso de
a
pelação cível
, o qual fora interposto contra r. sentença proferida pelo juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, na ação de execução fiscal ajuizada em face da
Sirlaine Dias Valerio
, julgou extinto o processo.

Em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno (id 8315742), sustentando, em síntese, que seria possível o recebimento do pedido de reconsideração como o recurso cabível, tendo em vista o princípio da fungibilidade.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso.

O apelante protocolou, no dia 17/02/2022, a petição de id 7411507 requerendo a extinção do feito quanto aos débitos tributários, diante da quitação do débito por parte da apelada. Na sequência, o magistrado
a quo
, em
08
de
março
de 202
2
,
proferiu sentença extinguindo o feito (id 7411510).

Foi então que o
Município de Vitória
apresentou pedido de retificação da petição anterior e requerendo reconsideração da sentença, tendo este sido declinado pelo magistrado em
04
de
agosto
de 202
2
, na decisão de id 7411522, sob o argumento de que “
u
ma vez publicada a sentença, incide o princípio da inalterabilidade da decisão judicial, em que a revisão do
decisum
só é possível para correção de erro material ou mediante recurso, o que não se verifica no caso em testilha
”.

Salta aos olhos, pois, que a interposição do recurso de apelação deveria ter ocorrido no prazo legal iniciado após a intimação da sentença, de modo que o pedido subsequente constitui genuíno
pedido de reconsideração
.

Com efeito, o pedido de reconsideração, por ser figura anômala no direito processual civil pátrio, não possui natureza de recurso e
não interrompe ou suspende a contagem
d
o prazo para
a interposição d
a apelação cível
, que deve ser contado a partir da intimação da sentença, segundo a remansosa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.

1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019.
1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

Em outras palavras, o pedido de reconsideração não é hábil a ensejar a dilação ou recontagem do prazo para interposição de recurso cabível, sendo que a decisão passível de reforma é aquela que primeiramente resolveu a questão guerreada, e não a última ratificadora. Na realidade, entendimento diverso estaria a permitir que a parte postergasse indefinidamente o seu pretenso direito recursal, relegando-se todas as regras de preclusão temporal e consumativa.

Bem por isso, forçoso convir que não se está impugnando a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, a qual foi proferida no dia 04 de agosto de 2022, mas sim, no máximo, a sentença proferida em 08 de março de 2022.

Nessa esteira, o cômputo do prazo para a interposição da precedente apelação cível se iniciou a partir da ciência da sentença, e não da decisão que analisou o pedido de reconsideração, o que evidencia a
manifesta

intempestividade
do apelo, uma vez que, da ciência do apelante em relação à sentença de 08 de março de 2022 até a interposição do recurso de apelação cível, decorreu um lapso temporal de aproximadamente 6 (seis) meses.

De outra forma posta, se a apelante abriu mão do prazo previsto em lei para interposição de apelação, ao optar por requerer a reconsideração da decisão desfavorável, é manifesta a intempestividade do recurso manejado somente após não ser exercido o juízo de reconsideração como pretendido, diante da ocorrência de preclusão.

Não fosse o bastante, ainda que não fosse intempestivo o recurso, é inegável que o requerimento de extinção do feito é ato incompatível com a vontade de recorrer, incidindo, assim, a preclusão lógica.

A jurisprudência pátria é dominante nesse sentido, consoante pode-se depreender dos seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO ARTICULADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. SUBSEQUENTE APELAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO. PRECLUSÃO.
Se o próprio exequente peticionou informando que a dívida foi integralmente paga, e requereu a extinção da execução, não pode, em seguida, à vista da preclusão lógica, recorrer da decisão que extinguiu o processo alegando a inexistência de pagamento.
Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no Agravo em Resp No 399.070 – ES; Min. Ari Pargendler; DJe: 19/03/2014) (Grifei)

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 1994 A 1997 MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. Requerimento de extinção do feito em razão do pagamento da dívida. Sentença de extinção com fundamento no artigo 26 da Lei Federal n° 6.830/80. Alegação de equívoco no pedido de extinção Descabimento.
Verificada a ocorrência da preclusão lógica, na medida em que a exequente informou estarem pagos os valores devidos, requerendo a extinção do feito, não pode sob o pretexto de equívoco voltar atrás, vez que incompatível com seu pedido anterior
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.” (TJ-SP – AC: 0005308-04.1998.8.26.0223 SP, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 17/11/2017, 15a Câmara de Direito Público, DJe: 17/11/2017) (Grifei)

E, em
se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, razão pela qual o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Antes de concluir, registro que os vícios apontados são insanáveis, motivo pelo qual não se aplica à espécie o previsto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “
o
prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade
” (AgInt no AREsp 1245905/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018, STJ).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.